Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703888-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam das decisões da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0025857-55.1995.8.07.0001 – ids 219812639; 222560096), que, em execução para entrega de coisa fungível, determinaram a substituição da penhora do imóvel descrito como “uma parte de terras em área de 629,40 há ou 130.04, 132 alqueires, desmembrada do imóvel registrado sob a matrícula 10208 no Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO” por dinheiro, na forma do CPC 835, § 2o, e reconheceram que o valor depositado em Juízo satisfaz com sobras a serem devolvidas, o débito, bem como determinaram: i) à Secretaria, certificar o valor atualizado que consta em conta judicial vinculada ao processo; ii) à Contadoria, verificar o importe exato a ser transferido para cada parte, frente à quantia atualizada depositada em juízo, em consonância com o parecer sob id. 188717959; iii) aos executados, a juntada de certidão atualizada da matrícula do imóvel penhorado para fins de desconstituição da constrição; iv) que, após a preclusão, retornem os autos conclusos para a destinação dos valores, frente aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a fim de possibilitar a extinção do feito. Após, as partes devem ser intimadas para se manifestarem sobre a atualização dos cálculos pela Contadoria sob id 222382715, no prazo de 10 dias, ressaltando-se que a desconstituição da penhora será efetivada após a preclusão da decisão id 219812639. Alegam, em suma, incabível aguardar a preclusão da decisão para a produção dos respectivos efeitos, pois não há recurso com efeito suspensivo deferido, sob pena de ofensa ao CPC 995. Acrescentam que, desde 2018, não têm a disponibilidade dos recursos depositados em conta judicial, pois há recalcitrância do credor em aceitar que o valor devido é o apurado nos cálculos homologados permanecendo o imóvel constrito, apesar do depósito em dinheiro, configurando dupla garantia (R$ 15.000.000,00 – bem avaliado; R$ 3.050.000,00 – depósito judicial) em relação à dívida (R$ 2.970.000,00). Apontam perigo de dano decorrente da desnecessária espera da preclusão. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Aliás, sequer chegou a ser indicado pelos agravantes. De qualquer sorte, é possível aguardar-se o julgamento do agravo sem risco de dano, muito menos de difícil reparação, aos agravantes. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Associe-se o presente recurso ao AGI 0703147-50.2025.8.07.0000, caso ainda não tenha sido julgado. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator